Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Trata-se de manifestações da parte autora/embargante GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA (ID 72802768 e 72821314) em cumprimento à determinação constante da decisão de ID 72468791. Pois bem. A parte autora atendeu integralmente às determinações da decisão anterior, fornecendo: i) dados bancários completos para efetivação do pagamento; ii) valores atualizados e discriminados da condenação (R$8.738,16 – oito mil setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos); e iii) termo de quitação para formalização do cumprimento da obrigação. Quanto à recusa em emitir nota fiscal, a argumentação apresentada pela embargante possui sólido fundamento jurídico. Com efeito, a obrigação decorrente de condenação judicial possui natureza civil e não configura prestação de serviços ou operação comercial entre as partes. Trata-se de cumprimento forçado de decisão judicial, sendo inexistente fato gerador para emissão de nota fiscal. Os honorários sucumbenciais, por sua vez, decorrem de imposição legal em virtude da sucumbência (artigo 85 do Código de Processo Civil), não constituindo relação negocial ou contratual que justifique a exigência de documentação fiscal. Com efeito, entendo que o recibo de quitação judicial é suficiente para comprovar o adimplemento da obrigação, sendo desnecessária qualquer formalidade adicional não prevista em lei. Ressalte-se que a parte autora é pessoa física beneficiária da gratuidade de justiça, o que reforça a inexigibilidade de obrigações tributárias acessórias. Dito isso, ACOLHO a fundamentação apresentada pela embargante e RECONHEÇO como desnecessária a emissão de nota fiscal para cumprimento da presente condenação. DETERMINO à parte embargada que proceda ao pagamento integral do valor de R$8.738,16 (oito mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos) nos dados bancários fornecidos, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nota fiscal. Efetuado o pagamento, a parte autora deverá certificar o cumprimento mediante apresentação do comprovante de transferência, ocasião em que será homologada a quitação da obrigação. Não havendo pagamento espontâneo no prazo fixado, retornem os autos ao Juízo de origem para que a credora possa requerer o cumprimento de sentença nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes. CUMPRA-SE. DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU Relatora